Tribunal: TJDFT
Processo: 0004155-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004155-81.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADOLFO ENRIQUE MARTINEZ FEDERIK, EDILAINE CURTI SALVADOR, KITHOUSE GALLERY COZINHAS E ARMARIOS - EPP, LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, LILIAN OLIVEIRA SALVADOR, LUCIANO OLIVEIRA SALVADOR DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o recurso especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e reafirma o seu interesse em recorrer. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 14507196 - pág. 14 e 14747991 - pág. 6, determino que as publicações das partes agravante e agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 e FERNANDO CÁSSIO PEREIRA DA COSTA, OAB/DF 2281 A. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033